Tribunal: STJ
Processo: 5340583-53.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843518 - RS (2025/0019435-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADOR
: RODRIGO GONCALVES ARENA - RS058579
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO RARO
COM AMPARO EM ENTENDIMENTO FIRMADO EM
JULGADO REPETITIVO. TEMAS N. 578 E 1.026/STJ.
RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA.
ANÁLISE PREJUDICADA. BENEFÍCIO DE ORDEM NA
CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. ACÓRDÃO
RECORRIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e
ratificada pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040
do CPC), incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em
caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao
precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o
propósito racionalizador implantado pela Lei n. 11.672/2008.
Precedente:
, Rel.
Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP
Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011
2. Na espécie, o Sodalício de origem negou seguimento ao apelo
nobre, com base no art. 1.030, I, , do CPC, por estar o acórdão
b
recorrido em consonância com o posicionamento sedimentado pelo
STJ nos
. Nesse panorama, fica prejudicada a
Temas n. 578 e 1.026
Documento eletrônico VDA49487037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c90687c2-c599-4ff5-b43e-c9e3a04e5885

análise da matéria do presente recurso especial, inclusive no
tocante à tese de negativa de prestação jurisdicional, por estar
intrinsecamente ligada àquela discutida no repetitivo.
3. Inviável a alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido
acerca da impossibilidade de, no caso dos autos, observar o
benefício de ordem em favor dos sócios na constrição dos bens, por
inexitosas as tentativas de penhora daqueles da sociedade
empresária executada; bem assim por estarem já constritos em
outros executivos fiscais, haja vista a necessidade de revolvimento
fático-probatório, vedado na estreita via especial pelo obstáculo
sumular 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c90687c2-c599-4ff5-b43e-c9e3a04e5885

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843518 - RS (2025/0019435-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADOR
: RODRIGO GONCALVES ARENA - RS058579
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO RARO
COM AMPARO EM ENTENDIMENTO FIRMADO EM
JULGADO REPETITIVO. TEMAS N. 578 E 1.026/STJ.
RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA.
ANÁLISE PREJUDICADA. BENEFÍCIO DE ORDEM NA
CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. ACÓRDÃO
RECORRIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e
ratificada pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040
do CPC), incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em
caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao
precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o
propósito racionalizador implantado pela Lei n. 11.672/2008.
Precedente:
, Rel.
Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP
Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011
2. Na espécie, o Sodalício de origem negou seguimento ao apelo
nobre, com base no art. 1.030, I, , do CPC, por estar o acórdão
b
recorrido em consonância com o posicionamento sedimentado pelo
STJ nos
. Nesse panorama, fica prejudicada a
Temas n. 578 e 1.026
Documento eletrônico VDA48002475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/06/2025 19:30:56
Código de Controle do Documento: ec0d31fe-2b09-4279-a30a-53641e4714ab

análise da matéria do presente recurso especial, inclusive no
tocante à tese de negativa de prestação jurisdicional, por estar
intrinsecamente ligada àquela discutida no repetitivo.
3. Inviável a alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido
acerca da impossibilidade de, no caso dos autos, observar o
benefício de ordem em favor dos sócios na constrição dos bens, por
inexitosas as tentativas de penhora daqueles da sociedade
empresária executada; bem assim por estarem já constritos em
outros executivos fiscais, haja vista a necessidade de revolvimento
fático-probatório, vedado na estreita via especial pelo obstáculo
sumular 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão que
Amera Surreaux Obino e outros
negou provimento a agravo em recurso especial, sob os fundamentos de que: (I) ante a
negativa de seguimento do apelo raro (art. 1.030, I, , do CPC) com base nos
b
Temas n.
("
578/STJ
Discute se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que
justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui
direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em
") e
desacordo com a ordem prevista nos arts. 11 da lei 6.830/1980 e 655 do CPC
1.026
("
/STJ
Possibilidade ou não de inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão
"), resta prejudicado o
judicial, do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal
debate das questões a eles relativas, inclusive no tocante à tese de negativa de prestação
jurisdicional, por se mostrar intrinsecamente ligada à mesma discussão; e (II) quanto à
aplicação do art. 795, § 1o, do CPC, ou seja, pela necessidade de observância do
benefício de ordem em favor dos sócios na penhora de bens, a alteração das premissas
adotadas no acórdão recorrido de que, até o momento, não houve êxito nas diversas
tentativas de constrição de bens da empresa executada demandaria revolvimento fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que não visa ao reexame de
fatos e provas, mas a sua simples revaloração, insistindo na existência de bens suficientes
da sociedade empresária para a garantia da execução, devendo ser observado o benefício
de ordem previsto no art. 795, § 1o, do CPC, não atingindo aqueles dos sócios.
Argumenta que "a nova oferta dos imóveis de propriedade da Arrozeira Brasileira Ltda
observou a ordem preferencial do art. 11 Lei n. 6.830/1980 (LEF) – imóveis na 4a
posição da ordem preferencial – pois, conforme apontado pelo próprio Município
Documento eletrônico VDA48002475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/06/2025 19:30:56
Código de Controle do Documento: ec0d31fe-2b09-4279-a30a-53641e4714ab

Agravado nos autos do executivo fiscal juntamente com o anexo das pesquisas realizadas
aos sistemas Bacenjud e Renajud, a empresa não dispõe de ativos financeiros e nem
veículos automotores, quiçá título da dívida pública, título de crédito ou pedras e metais
" (fl. 329), sendo certo que "
preciosos
a inclusão das pessoas físicas no rol de
inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, previsto no art. 782, § 3°, do CPC7 ,
mesmo após a oferta de patrimônio da empresa inconteste a garantir a execução fiscal,
desconsidera o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC8), ou menor gravosidade
" (fl. 329).
Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 339).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por Amera Surreaux Obino, Flavio Obino Filho,
, desafiando decisão denegatória de
Flavio Obino, Valeria Surreaux Obino
admissibilidade a recurso especial, este interposto com base no art. 105, III, e
a c
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, assim ementado (fl. 90):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE
DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DOS
DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD.
ART. 782, §3o DO CPC. TEMA No 1.026 DO STJ. BENS OFERTADOS
À PENHORA. RECUSA PELO MUNICÍPIO NA FORMA DO ART. 11
DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS E ART. 835 DO CPC. IMÓVEIS
JÁ PENHORADOS JUNTO À RECEITA FEDERAL EM RAZÃO DE
DÍVIDAS COM O FGTS. PRECEDENTES DO TJRS E DO STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 140/143).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts. 489,
§1o, 805 e 1.022 do CPC e 795, § 1o do CPC e 1.024 do CC.
Sustenta, em resumo, que:
(I) a despeito dos embargos de declaração, o Tribunal de origem remanesceu
omisso acerca das questões neles suscitadas, a saber, "acerca da existência de
bens em nome da sociedade e o benefício de ordem garantido aos sócios
(artigos 1.024, do CC; 795, § 1o, do CPC) e do princípio da menor onerosidade
" (fl. 172);
da execução (artigo 805, do CPC)
Documento eletrônico VDA48002475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/06/2025 19:30:56
Código de Controle do Documento: ec0d31fe-2b09-4279-a30a-53641e4714ab

(II) "houve o reconhecimento do benefício de ordem em favor dos recorrentes
no acórdão proferido pelo Tribunal "a quo", e os bens imóveis da empresa
devedora são capazes de satisfazer integralmente o débito fiscal. Desde a
citação na execução fiscal, os sócios têm oferecido bens da Arrozeira Brasileira
Ltda. como garantia e tais imóveis não estão penhorados, demonstrando-se
precoce o acionamento dos sócios e a consequente anotação nos órgãos de
" (fl. 181);
proteção ao crédito
(III) "ficou sedimentado expressamente no Tema Repetitivo no 1.026 do STJ, a
impossibilidade do deferimento da negativação do(s) executados(s), com base
no art. 782, § 3o, do CPC, se o Magistrado(a) vislumbrar alguma dúvida
razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa
" (fl. 188) e
(CDA)
(IV) "ao contrário do que consta no acórdão objeto do presente recurso, a ordem
preferencial do art. 11 Lei n. 6.830/1980 (LEF) restou devidamente observada –
imóveis na 4a posição da ordem preferencial – pois, conforme apontado pelo
próprio recorrido nos autos do executivo fiscal juntamente com o anexo das
pesquisas realizadas aos sistemas Bacenju e Renajud, a Arrozeira Brasileira
Ltda. não dispõe de ativos financeiros e nem veículos automotores, quiçá título
" (fl. 180).
da dívida pública, título de crédito ou pedras e metais preciosos
O Tribunal regional negou seguimento ao apelo raro com base no art. 1.030,
I, b, do CPC, frente ao quanto decidido no REsp 1.337.790/PR (TEMA 578) e
REsp n. 1.814.310/RS (TEMA 1.026), nos termos do artigo 1.030, I, 'b', do
Código de Processo Civil e inadmitiu quanto ao remanescente.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, no tocante aos REsp 1.337.790/PR (TEMA 578) e REsp n.
1.814.310/RS (TEMA 1.026), deixo de conhecer do recurso, porquanto a Corte
Regional negou seguimento ao apelo raro observando o rito previsto no art.
1.030, I, b, do CPC quanto ao ponto, restando, assim, prejudicado o exame da
insurgência recursal.
Com efeito, na sistemática introduzida pelos artigos 543-B e 543-C do CPC/73
(atualmente art. 1.030 do CPC), incumbe à Corte de origem, com exclusividade
e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao
precedente formado em repetitivo e repercussão geral, sob pena de tornar-se
ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008. Essa
conclusão pode ser extraída da fundamentação constante da Questão de Ordem
, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 12/5/2011,
no Ag 1.154.599/SP
submetida à apreciação da Corte Especial:

"A edição da Lei n. 11.672, de 8.5.2008, decorreu, sabidamente, da
explosão de processos repetidos junto ao Superior Tribunal de Justiça,
ensejando centenas e, conforme a matéria, milhares de julgados idênticos,
mesmo após a questão jurídica já estar pacificada.
O mecanismo criado no referido diploma, assim, foi a solução encontrada
para afastar julgamentos meramente 'burocráticos' nesta Corte, já que
previsível o resultado desses diante da orientação firmada em "leading
case" pelo órgão judicante competente. Não se perca de vista que a
redução de processos idênticos permite que o Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA48002475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/06/2025 19:30:56
Código de Controle do Documento: ec0d31fe-2b09-4279-a30a-53641e4714ab

se ocupe cada vez mais de questões novas, ainda não resolvidas, e
relevantes para as partes e para o País. Assim, criado o mecanismo legal
para acabar com inúmeros julgamentos desnecessários e inviabilizadores
de atividade jurisdicional ágil e com qualidade, os objetivos da lei devem,
então, ser seguidos também no momento de interpretação dos dispositivos
por ela inseridos no Código de Processo Civil e a ela vinculados, sob
pena de tornar o esforço legislativo totalmente inócuo e de eternizar a
insatisfação das pessoas que buscam o Poder Judiciário com esperança de
uma justiça rápida."

Assim, discussões sobre a realização equivocada de distinguishing ou sobre
supostas interpretações e aplicações errôneas de recurso repetitivo e de
repercussão geral encerraram-se na instância originária, razão pela qual é
forçoso ter o apelo nobre por prejudicado no que discute a aplicação dos Temas
578 e 1.026 do STJ.
Adiante, da leitura do relatório antes realizado pode-se verificar que a tese
recursal de negativa de prestação jurisdicional mostra-se intrinsecamente ligada
ao alegado direito, questão que restou decidida na origem de acordo com os
recursos especiais repetitivos, daí por que negado seguimento ao apelo raro.
No que remanesce, o Tribunal de origem decidiu quanto à aplicação do art. 795,
§1o, do CPC, com base na seguinte fundamentação (fl. 88):

Por fim, realço que embora se reconheça o benefício de ordem em favor
dos agravantes, nos moldes do art. 795, § 1o, do CPC e do art. 1.024 do
Código Civil, até o momento nenhuma das diversas tentativas de
constrição de bens da empresa executada logrou efetivo êxito. Ademais,
conforme referido pelo exequente nas inúmeras execuções fiscais
envolvendo as mesmas partes em tramitação neste órgão fracionário,
repiso, os imóveis oferecidos, que pertenceriam à empresa, ou já foram
objeto de penhora por dívidas de FGTS, ou se localizam em área de
preservação ambiental e alagadiça, afirmativa esta cuja refutação
demanda dilação probatória.

Assim, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem que decidiu no
sentido de que "até momento nenhuma das diversas tentativas de constrição de
" (fl. 88), tal como colocada a
bens da empresa executada logrou efetivo êxito
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

É assente no STJ o posicionamento de que, "na sistemática introduzida pelo
artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter
definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em
Documento eletrônico VDA48002475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/06/2025 19:30:56
Código de Controle do Documento: ec0d31fe-2b09-4279-a30a-53641e4714ab

repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso
dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado
" (
, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
pela Lei 11.672/2009
AgInt na Rcl n. 38.928/RS
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
18/8/2020
21/8/2020
Nesses casos, não há falar em abertura da via extraordinária, na medida em
que o Tribunal de origem será a instância última para aplicação do precedente vinculante
à hipótese.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. ÓBICE
SUMULAR ATRELADO AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
1. A questão jurídica referente ao "conceito de insumo tal como empregado nas
Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 para o fim de definir o direito (ou não) ao
crédito de PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição" foi decidida em
caráter definitivo pela Primeira Seção, pelo rito dos recursos repetitivo (Tema
779), no julgamento do REsp n. 1.221.170/PR.
2. Hipótese em que a Corte de origem pautou-se nos Temas repetitivos n. 779 e
780 do STJ e 756 do STF para resolver o debate dos autos.
3. Em se tratando de tema integralmente decidido sob o regime dos recursos
especiais repetitivos, o Tribunal de origem, em observância ao disposto no art.
1.040 do CPC/2015 e em conformidade com pacífica orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, deve negar seguimento ao recurso especial se o acórdão
recorrido coincidir com a orientação emanada do Tribunal Superior; ou
proceder ao juízo de retratação na hipótese de divergência quanto ao tema
repetitivo (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.806.385/MS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
, DJe
22/11/2021
).
10/12/2021
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 2.103.438/CE
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
26/8/2024

Na espécie, conforme registrado no decisório alvejado, houve a negativa de
seguimento do apelo raro (art. 1.030, I, , do CPC) com base nos
("
b
Temas n. 578/STJ
Discute se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que
justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui
direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em
") e
desacordo com a ordem prevista nos arts. 11 da lei 6.830/1980 e 655 do CPC
1.026
("
/STJ
Possibilidade ou não de inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão
"), razão pela qual resta
judicial, do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal
prejudicado o debate das questões a eles relativas, inclusive no tocante à tese de negativa
de prestação jurisdicional, por se mostrar intrinsecamente ligada à mesma discussão.
Documento eletrônico VDA48002475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/06/2025 19:30:56
Código de Controle do Documento: ec0d31fe-2b09-4279-a30a-53641e4714ab

Realmente, tendo o julgado recorrido se fundamentado em posicionamento
extraído de recurso representativo da controvérsia, portanto, com efeito vinculante, "não
se afigura possível a apresentação de qualquer outro recurso a esta Corte Superior contra
tal decisão, porque incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter
definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em
recurso repetitivo ou com repercussão geral reconhecida, sob pena de tornar-se ineficaz o
propósito racionalizador da sistemática dos recursos representativos de controvérsia,
" (
, Relator Ministro
instituída pela Lei n. 11.672/2008
AgInt no AREsp n. 2.168.945/SC
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
12/6/2023
15/6/2023
Assim, discussões sobre a realização equivocada de
ou
distinguishing
alegadas interpretações e aplicações errôneas de recurso repetitivo e de repercussão geral
se encerraram na instância originária, razão pela qual, reitera-se, é forçoso ter o apelo
nobre por prejudicado.
Realmente, o STJ firmou compreensão de que "o único recurso cabível para
impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C é o Agravo
Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de
"
Rel. Ministro
recurso ou de outro remédio processual (AgRg no AREsp n. 451.572/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de 1o/4/2014).
18/3/2014
Outrossim, a Corte Especial deste Sodalício, a respeito da sistemática dos
recursos repetitivos, sedimentou posicionamento no sentido de que "aos Tribunais de
superposição compete a fixação da tese jurídica e a uniformização do Direito, sendo dos
Tribunais locais, onde efetivamente ocorre a distribuição da justiça, a aplicação da
" assinalando, em arremate, que há "
orientação paradigmática ,
no CPC a possibilidade de
" (
ajuizamento de ação rescisória quando aplicado erroneamente o precedente
Rcl n.
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
).
36.476/SP
6/3/2020
Passo seguinte, a angusta via especial efetivamente não se presta à reforma
das premissas adotadas pelo Juízo de origem no sentido de que, "embora se reconheça o
benefício de ordem em favor dos agravantes, nos moldes do art. 795, § 1o, do CPC e do
art. 1.024 do Código Civil, até o momento nenhuma das diversas tentativas de constrição
de bens da empresa executada logrou efetivo êxito. Ademais, conforme referido pelo
exequente nas inúmeras execuções fiscais envolvendo as mesmas partes em tramitação
neste órgão fracionário, repiso, os imóveis oferecidos, que pertenceriam à empresa, ou já
foram objeto de penhora por dívidas de FGTS, ou se localizam em área de preservação
" (fl.
ambiental e alagadiça, afirmativa esta cuja refutação demanda dilação probatória
88), por esbarrar no óbice sumular 7/STJ.
Importante consignar que a hipótese em tela não cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova,
buscando sufragar reforma na convicção do julgado sobre o fato.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA48002475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/06/2025 19:30:56
Código de Controle do Documento: ec0d31fe-2b09-4279-a30a-53641e4714ab

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. HOTEL. QUEDA DE MURO. DANO. VEÍCULO DE
PROPRIEDADE DE HÓSPEDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 282/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
ERRÔNEA VALORAÇÃO DA PROVA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A falta de prequestionamento das matérias insertas nos dispositivos
apontados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula
no 282/STF.
3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
4. Na hipótese, não há como afastar o disposto na Súmula no 7/STJ, tendo em
vista que as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da demanda
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos.
5. A errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção do
Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de norma
ou princípio no campo probatório e não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
6. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AgInt no AREsp n. 1.739.322/SP
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/06/2021
22/6/2021
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO DO
ART. 535, II, DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL
QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR
DIANTE DA NATUREZA HETEROGÊNEA DO DIREITO POSTULADO.
AUSÊNCIA
DE
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
VALORAÇÃO DA PROVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
4. "Esta Corte já se posicionou no sentido de que a valoração da prova refere-se
ao valor jurídico desta, sua admissão ou não, em face da lei que a disciplina,
podendo representar, ainda, contrariedade a princípio ou regra jurídica, no
campo probatório, questão unicamente de direito, passível de exame, nesta
Corte. Diversamente, o reexame da prova implica a reapreciação dos elementos
probatórios, para concluir-se se eles foram ou não bem interpretados, matéria de
fato, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias de jurisdição e
insuscetível de revisão, no Recurso Especial. IV. Agravo Regimental
improvido" (AgRg no AREsp 235.460/ES, Rel. Ministra ASSUSETE
Documento eletrônico VDA48002475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/06/2025 19:30:56
Código de Controle do Documento: ec0d31fe-2b09-4279-a30a-53641e4714ab

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
09/09/2014
16/09/2014
).
5. Agravo Interno não provido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no REsp n. 1.560.816/SC
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/05/2016
23/5/2016

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48002475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/06/2025 19:30:56
Código de Controle do Documento: ec0d31fe-2b09-4279-a30a-53641e4714ab

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.518 / RS
Número Registro: 2025/0019435-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53405835320238217000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADOR : RODRIGO GONCALVES ARENA - RS058579
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49466135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:42
Código de Controle do Documento: 4640bb27-bab0-42d4-a9ec-7355af5428f2

AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADOR : RODRIGO GONCALVES ARENA - RS058579
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:42
Código de Controle do Documento: 4640bb27-bab0-42d4-a9ec-7355af5428f2